Tribunal: STF
Processo: ARE 1349203
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTO PARA NOVO PADRÃO MONETÁRIO (URV). CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL QUE ATESTAM A EXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL E DIFERENÇA DEVIDA À AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. Autora, servidora pública estadual inativa, a qual pleiteia sejam incorporados 11,48% em seus vencimentos, além do pagamento das diferenças devidas em razão da incorreta aplicação da Lei n°. 8.880, de 1994, que criou novo padrão monetário. Primeira sentença de improcedência do pedido inicial, que restou anulada, por decisão monocrática desta relatoria, com a determinação de prosseguimento do feito, para que fosse efetivada a regular instrução probatória e a necessária prova técnica. Cálculos elaborados pelo Contador Judicial, que comprovam haver a autora recebido valor inferior ao que lhe era devido. Pagamento, a menor, efetuado em desacordo com os ditames da Lei Federal n° 8.880, de 1994. Segunda sentença, de procedência do pedido inicial. Irresignação do Estado do Rio de Janeiro, que não merece acolhida. Impugnação aos cálculos, por parte do réu, insuficiente para desconsiderá-los. Desprovimento do recurso.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput e XXXVI; 37, caput e XV, da CF.



    O recurso não deve ser provido. Isso porque, na hipótese, o Tribunal de origem assentou a existência de perda remuneratória, de modo que, para dissentir desse entendimento, é necessário examinar os fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator